Tribunal: TJMT
Processo: 1013182-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013182-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), HILARIO SALES DA CRUZ - CPF: 328.039.231-49 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito, fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto, exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Hilário Sales da Cruz, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1013917-26.2024.8.11.0041, ajuizada contra o Banco Pan S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente narra que ajuizou a referida ação com o objetivo de declarar a inexistência de negócio jurídico e a devolução dos valores debitados em seu benefício previdenciário, eis que se trata empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, do qual não reconhece, pois aduz que não assinou a referida proposta.

Assevera que, apresentado pedido de antecipação de tutela para suspender os descontos em seu benefício previdenciário, até a resolução da lide, fora negado pelo Juízo de primeiro grau
.

Inconformado, interpõe este Agravo de Instrumento e requer a concessão do efeito ativo, a fim de que a decisão recorrida seja reformada e, consequentemente, o pedido de suspensão dos débitos das parcelas seja deferido, dada a ilegalidade demonstrada na contratação do empréstimo consignado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela foi, por mim, indeferido. Id. 215544681.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 218448192.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte autora se insurge em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada por ela requerida, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1013917-26.2024.8.11.0041.

Confere-se dos autos que a parte autora, verificou que havia um empréstimo vigente em seu nome, que nunca contratou ou autorizou terceiro a fazê-lo, tratando-se de Empréstimo RMC Cartão Consignado n.o 730823312- 6001/ 0229730823312 - Início do Desconto: 20/11/2019, no valor total de R$ 3.096,25 (três mil noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).

Sustentou, na inicial, que o contrato acima citado não fora por ele assinado, de modo que não reconhece a contratação, aduzindo ser vítima de fraude.

Afirma que buscou solucionar a questão de forma administrativa, porém sem sucesso, inclusive procedeu com uma reclamação junto ao Procon de Cuiabá – MT com processo n. 23.11.0207.007.00161-3, sendo informado, porém, pelo requerido, Banco PAN S/A que não fora verificada quaisquer irregularidades, que o contrato estaria correto e, por isso, não oferece proposta de acordo.

Dessarte, a Recorrente pugnou para que fosse autorizado, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos débitos das parcelas, em seu benefício previdenciário, o que foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro grau, o motivou a interposição do presente Agravo.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...]
Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado que a parte requerida suspenda os descontos referente ao contrato discutido nos autos, bem como se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que necessária à dilação probatória acerca da formalização ou não dos pactos pela autora. Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já que os descontos foram incluídos na folha de pagamento da parte autora em 20.11.2019, conforme o extrato de id. 152006074, mas ajuizou a demanda apenas agora.

Não bastasse isso, a parte autora não demonstrou que o requerido, em uma eventual sentença de procedência, não poderá restituí-la integralmente e devidamente corrigido os descontos efetuados.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Verifica-se, portanto, que a pretensão do autor/agravante de suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento, parte da premissa de que na jamais celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o referido Banco, muito menos autorizou que fosse descontado diretamente em sua folha de pagamento qualquer valor a esse título.

No caso em apreço, entrementes, é inquestionável que entre o autor/agravado e intuição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

Vê-se, dessa feita, que diante dos fatos narrados e da situação em que se encontra o processo,

não se vislumbra a urgência, indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato de empréstimo consignado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que, a não comprovação de plano da irregularidade alegada na ação de inexistência de débito, obsta os pedidos suspensão dos débitos, notadamente porque, ausente
o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, eis que, ao final da instrução probatória, restando comprovada a fraude, a parte requerida, ora agravada, deverá proceder à devolução dos valores debitados irregularmente.

Assim, por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o empréstimo em discussão, fato é que, por ora, não se verifica a possibilidade de acolher a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação deste exige a produção de outras provas – dilação probatória.

Ademais, também não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que consoante admite em sua inicial, o empréstimo ocorreu em
2019
, com os descontos na sua folha de pagamento a partir de então.

No caso em análise, verifica-se que não houve a demonstração fundamentada pelo Agravante, em suas razões, de que os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada, nos autos de origem, e nessa peça recursal, estão presentes.

Todavia, verifica-se que a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,

foi ajuizada somente em
10/04/2024
(id. 15200606058 – feito originário), ou seja, depois de passados quase 5 (cinco) anos da contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação originária, por ora, inviável o acolhimento do pedido de tutela antecipada pleiteado pelo agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1027310-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. (N.U 1000085-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA –

CRÉDITO DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DECORRIDOS MAIS DE UM ANO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DEPÓSITO/CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO PELO BANCO AGRAVADO – CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA A CONCESSÃO DA TUTELA –

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, se além de o autor ter ajuizado a ação somente após ter decorrido mais de um ano da suposta contratação, também não se dignou em solicitar autorização para depositar em juízo o valor (R$ 7.465,47) que fora creditado em sua conta pelo banco agravado, por ora, não há falar em relevância da fundamentação quanto a ausência de contratação, uma vez que o depósito/consignação do valor do empréstimo pela parte autora constitui condição sine qua non à concessão da tutela.-(N.U 1020307-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Ademais, se ficar constatado, ao final do litígio, que não houve a contratação do citado empréstimo, à vista dos rendimentos do agravado e a capacidade financeira do banco agravante, a situação poderá ser fácil e rapidamente revertida.

Forte nesses argumentos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024